Tribunal: TJDFT
Processo: 0710302-57.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ART. 24-A DA LEI 11.340/2006. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. CONFISSÃO DO RÉU. TIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, porque normalmente os delitos são cometidos longe de testemunhas presenciais, aproveitando-se o agente do vínculo mantido com a ofendida.

2. Se o depoimento da ofendida e a confissão judicial comprovaram que o réu agiu com consciência e vontade na execução dos atos de descumprimento de medidas protetivas de urgência, deve ser mantida a condenação.

3. O crime do art. 24-A da Lei 11.340/06 consuma-se quando as medidas protetivas se encontram vigentes à época do descumprimento, sequer cogitando de que sua posterior revogação torna o fato atípico. No caso, as medidas foram mantidas na sentença e não houve revogação posterior, de modo que a tese defensiva não encontra amparo fático e jurídico.

4. Havendo pedido expresso, viável a condenação a título de compensação por dano moral, cujo valor deve ser proporcional e razoável, mostrando-se suficiente a reparar os prejuízos suportados pela vítima, além de desestimular a prática de ilícitos semelhantes.

5. Recurso conhecido e não provido.